Tribunal: STF
Processo: Rcl 72924
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por SANB Promotora de Vendas e Cobrança Ltda. e Banco Santander (Brasil) S.A., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 1000233-53.2021.5.02.0069. 



    Em suas razões, as reclamantes afirmam, em síntese, que a autoridade reclamada teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.961 e 5.625, bem como do RE-RG 958.252 (tema 725 RG) e do RE-RG 635.546 (tema 383), este últimos paradigmas da repercussão geral. 



    Consta dos autos, o seguinte contexto fático:



    “A Sra. Priscila Rodrigues Damasceno foi admitida pelo 1° Reclamante, BPV PROMOTORA DE VENDAS E COBRANÇA LTDA, antiga denominação da 1ª Reclamante, no dia 18 de março de 2016, para exercer o cargo de Gestora de Negócios. A relação foi encerrada a pedido da Sra. Priscila Rodrigues Damasceno 03/08/2020, com projeção de aviso prévio para 02/09/2020.



    (...)



    Todavia, para postular o que entendia de direito, a Sra. Priscila Rodrigues Damasceno ajuizou a reclamação trabalhista ID. 6bd402e (Doc. 04 – Petição inicial), em desfavor de ambos os ora Reclamantes, em 02/03/2021, alegando que desempenhou atividades típicas de financiário, pleiteando o reconhecimento desse vínculo, requerendo, inclusive, a condenação solidária do 2° Reclamante, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.” (eDOC 1, p. 1-2)



    Nesses termos, asseveram que “é imprescindível destacar que esse C. STF, ao analisar a questão da terceirização e da equiparação salarial entre empregados de empresas tomadoras de serviços e empregados de empresas prestadoras, firmou um entendimento claro no Tema nº 383 da Repercussão Geral. A tese fixada por esse C. STF estabelece que “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratar de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas” (eDOC 1, p. 7)



    Concluem, assim, que “o ato reclamado desrespeita as teses firmadas por esse C. STF, principalmente a fixada na ADPF 324 e no Tema 725, uma vez que reconheceu vínculo financiário da Sra. Priscila Rodrigues Damasceno, assim como reconheceu a responsabilidade solidária do 2° reclamante”. (eDOC 1, p. 8)



    Por fim, requerem a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, sua cassação para que seja reconhecida a licitude da terceirização.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Ademais, a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na espécie, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região reconheceu que a atividade desempenhada pela ora beneficiária caracterizava-se como tipicamente financiária, razão pela qual considerou fraudulenta a contratação. Confira-se, pois, trecho desse julgado:



    “VII - VÍNCULO DIRETO COM O SEGUNDO RÉU 



    Requerem as rés a reforma da decisão de primeiro grau que declarou a nulidade do contrato celebrado entre a autora a primeira ré, deferindo o vínculo de emprego direto com o segundo réu (Banco Santander). 



    Defendem-se as reclamadas, basicamente, negando a prestação de serviços nos moldes do elencado na petição inicial, argumentando a primeira e segunda reclamadas que a obreira jamais esteve subordinada aos empregados do banco reclamado, sendo mera empregada da primeira ré. 



    O ônus da prova, na processualística do trabalho é regido pela norma constante do art. 818 do diploma celetário e seus incisos. Assim sendo negada a prestação de serviços pela reclamada, cumpria a reclamante a prova do fato constitutivo de seu direito. 



    Diante das alegações das partes restaram colhidos os depoimentos das partes litigantes e das testemunhas da autora e das reclamadas na audiência realizada em 24/02/2022. 



    O cotejo da prova oral produzida revela que a reclamante sempre trabalhou em serviços essenciais para a consecução dos fins colimados do Banco contratante (Santander), quais sejam, ativando-se no mercado com produtos exclusivos do banco, inclusive abertura de contas e créditos consignados. 



    Os depoimentos prestados pelos representantes da ré vão de encontro a tese contida na inicial, cabendo destacar o asseverado pelo preposto do segundo réu: (...)



    Portanto, denota-se a ligação e atividades em conjunto entre os réus, evidenciado inclusive pelo asseverado pela testemunha do réu, Fernando, que declarou: ‘que o chefe do depoente e da reclamante era o Sr. Heider, superintendente regional; que o Sr. Heider respondia ao Sr. Jonas Dourado, diretor comercial, empregado da empresa Olé consignado (joint venture, 60% do segundo reclamado e 40% do Bom Sucesso); que, atualmente, o Sr. Jonas é diretor comercial do segundo reclamado(...)’ 



    Portanto, pelo conjunto probatório demonstrado verifica-se o exercício pela obreira de atividades inerentes ao objetivo principal do segundo réu, inclusive mediante a subordinação ao banco recorrente, fazendo jus aos direitos previstos nas normas coletivas anexadas à inicial, tendo em vista a evidência de fraude à legislação trabalhista. 



    Ademais, por agirem as reclamadas em conluio, deverão responder solidariamente aos termos da presente ação, pois é induvidoso que participaram de fraude a lei trabalhista, nos termos do art. 9º da Consolidação das Leis do Trabalho. Portanto, incidindo na hipótese a obrigação de responder solidariamente pelo ato ilícito (art. 927 e 942 do atual Código Civil). 



    Não se dá provimento.” (eDOC 33, p. 6-7)



    Ora, no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (Tema 725), esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos: 



    “1.É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    Como se pode observar, o Tribunal de origem assegurou à beneficiária direitos típicos da categoria dos financiários, por entender estarem as atividades por ela exercidas inseridas no rol das atividades-fim exploradas pelas empresas reclamantes.



    Percebe-se, portanto, que a autoridade reclamada ao assim decidir, intenta, por via transversa, descumprir orientação desta Corte no que diz respeito à licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. 



    Isto posto, entendo que a autoridade reclamada, ao assim decidir, desrespeitou a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral. 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, afastando o reconhecimento da atividade exercida pela parte beneficiária como típica de financiário, tendo em vista a licitude da terceirização da atividade-fim, nos termos do que decidido pelo STF na ADPF 324.



    Comunique-se o Tribunal Superior do Trabalho sobre o teor dessa decisão.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente